Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), absolvendo-o da imputação relativa ao crime de desacato (art. 331, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal), reformando-se a sentença absolutória quanto a esse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito de desacato estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e, especialmente, pelas provas testemunhais colhidas em juízo, que são coerentes, harmônicas e convergentes quanto à conduta ofensiva do réu contra policiais no exercício da função.
4. As declarações do policial militar que participou da prisão em flagrante e do vizinho do réu confirmam que o acusado proferiu xingamentos, insultos e ameaças contra os agentes públicos durante a abordagem, o trajeto e na delegacia, indicando o dolo específico de desprestigiar a autoridade pública.
5. A própria confissão parcial do acusado, que admitiu ter chamado os policiais de "covardes", corrobora os depoimentos das testemunhas e reforça a configuração do dolo exigido para o tipo penal do art. 331 do Código Penal.
6. A jurisprudência do STF, ao julgar a ADPF 496, reafirma a constitucionalidade do crime de desacato, destacando que a norma visa proteger a dignidade da função pública, sendo compatível com o regime democrático e os limites à liberdade de expressão.
7. O comportamento do réu, mesmo sob alegada embriaguez e desconforto com as algemas, não afasta a imputabilidade penal (CP, art. 28), tampouco exclui o dolo da conduta, que se manifesta na clara intenção de desrespeitar os policiais.
8. Presentes elementos suficientes à configuração do desacato, impõe-se a reforma da sentença para condenar o réu por esse crime, reconhecendo-se o concurso material entre os delitos de ameaça, lesão corporal e desacato (CP, art. 69).

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, 33, § 2o, “b” e § 3o, 44, 59, 69, 129, 147, 331; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.12.2021; TJDFT, Acórdão 1736224, 0705980-53.2021.8.07.0009, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.07.2023.